Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS E A UM DOS DELITOS DE TRÁFICO IMPUTADO AO CORRÉU. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. REGIME. READEQUAÇÃO. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO E O DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada a um dos réus, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
2. Absolvido o réu que dirigia o veículo, o qual detinha sua posse, e inexistindo qualquer restrição perante sítio eletrônico do DETRAN/DF, impõe-se sua restituição.
3. A absolvição em relação a um dos crimes praticados por um dos réus é medida de rigor, uma vez que as provas não se mostraram suficientes para sustentar um decreto condenatório.
4. A quantidade e a natureza de droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
5. Considerando a redução procedida nesta instância, ou seja, a pena foi minorada de 12 (doze) para 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a readequação do regime estabelecido para o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, posto se tratar de réu primário e de bons antecedentes.
6. Recurso do réu Guilherme provido e parcialmente provido o recurso do corréu Gesse.